Tribunal: TJDFT
Processo: 0706539-95.2021.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Direito de Família. Apelação cível. Guarda. Regime de visitas. Melhor interesse da criança. Recurso da ré desprovido. Recurso do autor provido.
I. Caso em exame
1. Apelação contra sentença que concedeu a guarda compartilhada de menor ao avô materno e à tia materna, tendo como lar de referência a residência do avô materno.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a guarda compartilhada entre o avô materno e a tia materna atende ao melhor interesse da criança; e (ii) estabelecer se o regime de convivência fixado na sentença deve ser mantido ou alterado.
III. Razões de Decidir
3. Os conflitos que envolvem a guarda de menores devem ser orientados pela busca do melhor interesse da criança e de sua proteção integral. Assim, deve ser mantida a sentença que outorga a guarda compartilhada da criança ao avô materno e à tia, os quais, segundo parecer técnico, reúnem condições ao melhor interesse da criança.
4. A situação de mãe e filha estarem sem contato estreito há longo tempo, aliada à tenra idade da criança, bem assim ao fato de que a infante já se encontra matriculada em instituição de ensino, indicam que o regime de convivência fixado na sentença não proporciona o melhor interesse da criança.
4.1. Tendo em vista que a filha menor perdeu vínculo afetivo com a genitora, as visitas devem ser realizadas em finais de semana alternados, para que seja possível a sua readaptação ao convívio com a mãe, bem como garantida a frequência à escola durante os dias de semana.
IV. Dispositivo
5. Recurso da ré conhecido e não provido.
6. Recurso do autor conhecido e provido.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 227; ECA, arts. 3o, 4o, 5o; CC, art. 1.584.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.186.086/RO, Rel. Min. Massami Uyeda, j. 03/02/2011; APC 2012.01.1.146623-2, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 17/5/2017; APC 0005364-80.2016.8.07.0014, Rel. Desa. Ana Cantarino, j. 9/10/2019.